Tribunal: TJDFT
Processo: 0731426-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PAC DECISÃO A credora ZILDA PEDRO DA SILVA formulou pedido de preferência constitucional alegando a motivação de doença grave - moléstia profissional (ID 20533211). Anexou aos autos documentos que declaram que ela é portadora de doença grave. Após decisão denegatória (ID 22262928), apresentou pedido de reconsideração alegando a indicação de "doença ocupacional" no parecer ortopédico indicado no ID 22946510. A fim de possibilitar a análise da reconsideração pretendida, intime-se a referida credora para instruir o seu requerimento com a comprovação do reconhecimento da citada moléstia profissional pela via administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto